Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR HIPOTECA DE IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NO TOCANTE AO PROPRIETÁRIO DESSE BEM. PRECLUSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS BENS DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
1. O credor tem a faculdade legal, conferida pelo art. 275, do CC, de exigir a dívida total de um, alguns ou todos os devedores solidários. Assim, não se pode taxar de ofensiva à boa-objetiva a conduta daquele que, no estrito exercício de uma faculdade conferida pela lei, postula a extinção da execução em face do devedor solidário proprietário do bem dado em garantia hipotecária, ainda que o pedido de desistência da execução tenha sido formulado após a penhora desse bem, notadamente se o credor apresentou justificativa razoável para postular a desistência. Ademais, a cassação dessa decisão não é possível, se já ocorreu há mais de três anos a sua preclusão.
2. Excluído da execução o proprietário do imóvel oferecido em garantia hipotecária, deixa de subsistir a penhora sobre esse bem, sendo possível a excussão do patrimônio dos demais devedores solidários, não havendo que se falar em ofensa à ordem legal de preferência.
3. Agravo de instrumento não provido.